Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003936-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), IGOR MARQUES SILVA - CPF: 064.749.571-66 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI CAMPOS RIBEIRO - CPF: 056.552.451-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2o, II C/C ART. 157, §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT –
AÇÃO MANDAMENTAL
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OEPRANDI
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Igor Marques Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 08 de março de 2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II c/c artigo 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante que o paciente não participou da conduta criminosa a ele imputada.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário não está fundamentada, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

O impetrante discorre que a prisão do paciente viola o princípio da homogeneidade, uma vez, diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, eventual condenação resultará em regime diverso do fechado, havendo, no caso, antecipação da pena.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. 79101453). Juntou documentos (Ids. 79101454 a 79101469).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 79522477).

Informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora (Id. 80187996).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem (Id. 80497470), mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Igor Marques Silva
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante em que
o paciente Igor Marques Silva
e os autuados Odoni Campos Ribeiro e Daniel da Silva Flavio foram autuados, no dia 08 de março de 2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, II, §2°-A, 1, do Código Penal.

Segundo consta do caderno investigativo, os Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, onde segundo os funcionários de uma Drogaria (Ultra Popular), dois indivíduos teriam adentrado ao estabelecimento com arma de fogo em punho e anunciado o assalto, levando o dinheiro do caixa (cerca de trezentos reais), tendo os agentes empreendido fuga em seguida num veículo Gol, de cor branca.

Narra o boletim de ocorrência que, diante das informações, a equipe passou a realizar rondas e, próximo a UFR, na MT 270, localizaram um veículo com as mesmas características, ocasião em que foi realizada a abordagem e na busca veicular foi encontrada a arma de fogo e o dinheiro proveniente do roubo.

Relata que, após a localização da arma, os suspeitos confessaram o crime, afirmando que o suspeito Odoni entrou no estabelecimento com a arma em punho, juntamente com o suspeito Daniel, enquanto Igor, que era o motorista, permaneceu no veículo. Consta que foram realizadas diligências nas residências dos três flagrados e na casa do suspeito Daniel foi encontrado um cartucho recarregável de calibre .20.

Extrai-se dos autos que houveram vários roubos na cidade e as características dos suspeitos, arma e do veículo Gol de cor branca utilizados são idênticas. Diante disso, foi efetuada a prisão em flagrante dos suspeitos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela testemunha.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado pela magistrada plantonista no dia 08/03/2021 e, no mesmo dia, realizei audiência de custódia dos flagrados, oportunidade em que converti a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública. Consignei que os elementos indicam indícios de autoria conforme reconhecimento das vítimas constante nos autos, materialidade delitiva pelos dados de termos de apreensão e declaração das vítimas e em
especial emprego de arma de fogo mediante grave ameaça
.

Registrei que se faz necessária a prisão preventiva dos autuados, pois se trata de crime contra o patrimônio praticado, em tese, de forma violenta, já que foi utilizada arma de fogo em punho para diminuir a possibilidade de resistência da vítima (espingarda), o que demonstra maior agressividade. Ressaltei que
Daniel e Odoni ostentam antecedentes criminais e teriam praticado o crime durante o executivo de pena, o que demonstra necessidade de medida mais rigorosa. Consignei que Odoni registra uma ação penal em andamento na Vara Única da Comarca de Guiratinga (n° 666-46.2019.811.0036) e um executivo de pena (n° 2000025-87.2020.8.11.0036), enquanto Daniel registra condenação pela prática de delito patrimonial (n° 13017-98.2018.811.0064)
.

Destaquei que a alegação da defesa de Igor de que, segundo o autuado Daniel, o paciente não tinha conhecimento do crime,
não merece acolhida neste momento, pois não é crível que uma pessoa tenha adentrado num veículo com espingarda, parado numa farmácia, onde os indivíduos entraram e depois saíram correndo sem que este tenha percebido algo de errado
. Além disso, registrei que o fato de o paciente possuir bons antecedentes não afasta a prisão preventiva,
havendo indícios inclusive de aie os suspeitos já tenham cometido outros crimes no bairro Jardim Atlântico, nesta urbe
.

Na ocasião, restou, ainda, deferido o afastamento do sigilo de dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos com os flagrados por ocasião de suas prisões e determinada a identificação criminal dos autuados. Na data de ontem (15/03/2021), a defesa do paciente Igor apresentou pedido de liberdade provisória, razão pela qual foi concedida vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Por oportuno, consigno que, em que pese o nobre causídico argumentar no presente Writ que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa em seu distrito de culpa, essas circunstâncias, por si sós, não inibem a manutenção da sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, salvo melhor juízo.

Nota-se, Excelência, que,
diversamente do que a Defesa pretende aduzir
, não houve fundamentação genérica para o decreto preventivo do paciente, uma vez que a decisão se fundamentou nas
circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange as circunstâncias em que se consumou o fato delituoso (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).
Outro ponto
importante a destacar é o clamor social no caso concreto, posto que a população de Rondonópolis está cansada do crime e da impunidade
.

Verifica-se que, dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana, é necessário sim à adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme
dados apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP é enorme o número de delitos patrimoniais - roubos, furtos, receptação e latrocínio neste Município, sendo os dados alarmantes (5.679 delitos de furto, 3.061 delitos de roubo, 13 delitos de latrocínio e 371 delitos de receptação, entre o período de 01/01/2018 a 31/12/2020), sendo essa realidade preocupante
. Deste modo,
considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência
.

Por fim,
informo que o correspondente inquérito policial está findo e relatado (P.JE 1005779-92.2021.811.0003), estando os autos no Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia
. [...]”
(Id. 80187996)

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, tendo a autoridade apontada como coatora

analisado a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a periculosidade do paciente demonstrada no
modus operandi
da conduta delituosa supostamente praticada.

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente praticou a suposta conduta objeto do presente
mandamus
em 08 de março de 2021, tendo o crime sido praticado mediante concurso de pessoas e com o uso de uma arma de fogo (espingarda), o que demonstra maior periculosidade na conduta.

Por oportuno, o juízo singular destaca nas informações prestadas que
“Extrai-se dos autos que houveram vários roubos na cidade e as características dos suspeitos, arma e do veículo Gol de cor branca utilizados são idênticas.”
.

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque há possibilidade de que o paciente persista na prática criminosa caso seja posto em liberdade. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado:

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

[...] Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Nesse sentido, oportuno o Enunciado no 6 do e. Tribunal de Justiça constante do incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. [...]
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente obterá regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Igor Marques Silva
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL - DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Com relação à tese de negativa de autoria, acompanho o relator para rejeitá-la, uma vez que a matéria deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, tanto que foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Entretanto, em relação ao pleito liberatório, apresento divergência com relação à denegação da ordem.

Com
efeito, no que diz respeito as alegaçõs do impetrante de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva do acusado, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porque não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão provisória do increpado, qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
2.2. Do pedido de revogação da prisão preventiva.

É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis

[...]

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do acusado.

Para se conhecer do pedido de revogação necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Por isso, incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.

Vejamos,
o crime pelo qual o acusado foi preso é dotado de alta gravidade,
bem como,
afeta a segurança pública,
motivo este que reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem pública,
manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa.

Conquanto a defesa do réu tenha juntado aos autos documento de identidade, ocupação lícita e comprovante de endereço, tal fato, por si só, não afasta a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos demais pressupostos que a respaldam, notadamente no que pertine à necessidade de resguardo da garantia da ordem pública, havendo indícios inclusive de que os suspeitos já tenham cometido outros crimes no bairro Jardim Atlântico, nesta urbe.

Ademais, conforme destacado na decisão proferida por este Magistrado, estamos
diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa exercida com o emprego de arma de fogo (espingarda), de forma violenta e em concurso de agentes,
denotando a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.

Ademais, no que tange à alegação da defesa de Igor de que este não foi reconhecido pelas vítimas e, por isso, não participou do crime, esta não merece acolhida neste momento. Isso porque há indícios de que ele teria sido o motorista do veículo utilizado no crime e teria permanecido no automóvel assegurando a vigilância enquanto os acusados Daniel e Odonio se dirigiram para praticar o assalto, razão pela qual não foi possível seu reconhecimento. Além disso, conforme já destacado por este Juízo, não é crível que uma pessoa tenha adentrado num veículo com espingarda, parado numa farmácia, onde os indivíduos entraram e depois saíram correndo sem que este tenha percebido algo de errado.

Outrossim, verifica-se que, dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana, é necessário sim à adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme
dados apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP é enorme o número de delitos patrimoniais - roubos, furtos, receptação e latrocínio neste Município, sendo os dados alarmantes (5.679 delitos de furto, 3.061 delitos de roubo, 13 delitos de latrocínio e 371 delitos de receptação, entre o período de 01/01/2018 a 31/12/2020), sendo essa realidade preocupante. Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência.

Deste modo, nota-se que simplória imposição de medidas cautelares da prisão não atenderá às peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar, conforme já fundamentado por este Juízo quando da conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva.

Assim sendo, a prisão continua útil e necessária, no intuito de evitar que o mesmo incorra em nova prática delitiva, motivo pelo qual afasto os requerimentos da defesa. [...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [e dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que o seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, sobretudo porque, diferentemente dos corréus Daniel da Silva Flavio e Odoni Campois Ribeiro, Igor não tem ficha criminal e a simples alegação de que é suspeito de participação em outros delitos patrimoniais,
sem que haja instauração de inquérito policial ou deflagração de ação penal
, se trata de mera suposição em desfavor de sua pessoa, que configura ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

De mais a mais, observa-se que a fundamentação lançada pela autoridade acoimada de coatora em relação ao paciente é inidônea, uma vez que a alegação de que o delito patrimonial que lhe foi imputado, supostamente, foi praticado em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo não confugura a presença do
periculum libertatis
, eis que não justifica de que forma a conduta do paciente teria extrapolado os elementos inerentes ao tipo penal incriminador.

Se isso não bastasse, tem-se que as justificativas alinhadas pelo prolator da decisão invectivada segundo as quais
dadas às peculiaridades enfrentadas pela sociedade rondonopolitana, é necessário sim à adoção de posicionamentos mais severos para crimes desta natureza, pois, conforme dados apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP é enorme o número de delitos patrimoniais - roubos, furtos, receptação e latrocínio neste Município, sendo os dados alarmantes (5.679 delitos de furto, 3.061 delitos de roubo, 13 delitos de latrocínio e 371 delitos de receptação, entre o período de 01/01/2018 a 31/12/2020), sendo essa realidade preocupante. Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência
são desvinculados de qualquer relação com os fatos ora em apuração e por isso comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conseguinte, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica, porque, é de trivial sabença que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo ainda essa linha de raciocínio, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a aplicação de medidas cautelares alternativas, descritas nos incisos I, IV, V e IX, do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido; e por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, substituindo a prisão preventiva de
Igor Marques da Silva
por medidas cautelares alternativas, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

I - comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

II - proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo, portanto, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais pertinentes;

III - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

IV - uso de monitoramento eletrônico.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente; bem assim todos os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Consigne-se, por derradeiro, que, a teor da disposição contida no art. 580 da Lei Adjetiva Penal, o efeito extensivo aos corréus só é cabível se todos se encontrarem em idênticas condições processuais e pessoais, não sendo admitido tratamento isonômico quando restar constatada a singularidade de cada caso, como sói ser na hipótese em referência, uma vez que, consoante asseverado linhas volvidas, os coacusados Daniel da Silva Flavio e Odoni Campois Ribeiro apresentam histórico criminal, razão pela qual, aparentemente, a segregação cautelar deles se encontra suficientemente fundamentada para evitar a reiteração delitiva da dupla.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021